Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. PASEP. JUROS. BANCO DO BRASIL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o Tema Repetitivo no 1150, “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
2. Conforme consta da documentação dos autos, a parte recorrente teve conhecimento da alegada quantia a menor quando do momento em que buscou o saque, no caso, em 30/06/2009. Assim, como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto o saque ocorreu no dia 30/06/2009 e a ação foi proposta no dia 17/01/2022.
3. Fulminada pela prescrição a indenização dos danos materiais, porquanto já transcorrido o prazo decenal para a pretensão de reparação do dano, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.